Tribunal: TJSP
Processo: 0001421-04.2000.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHENDO-SE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - CONTA ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL DESTE E. TRIBUNAL – DÉBITO EM ATRASO - CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES - MATÉRIA INCONTROVERSA. Cálculo elaborado pela contadoria judicial

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHENDO-SE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - CONTA ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL DESTE E. TRIBUNAL – DÉBITO EM ATRASO - CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES - MATÉRIA INCONTROVERSA. Cálculo elaborado pela contadoria judicial deste C. Tribunal de acordo com as diretrizes traçadas – Crédito em favor do exequente não impugnado pelas partes – Recurso autárquico parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001421-04.2000.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIOZAN
FERNANDES CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001421-04.2000.8.26.0106 -Voto no 18963
2
VOTO No 18963
APELAÇÃO No 0001421-04.2000.8.26.0106
COMARCA: CAIERAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: MARIOZAN FERNANDES CORREIA
EMENTA
ACIDENTÁRIA
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ACOLHENDO-SE
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELO
PERITO
CONTÁBIL

ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
-
CONTA
ELABORADA
PELA
CONTADORIA JUDICIAL DESTE E. TRIBUNAL
DÉBITO EM ATRASO - CÁLCULO DO QUANTUM
DEBEATUR NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES -
MATÉRIA INCONTROVERSA. Cálculo elaborado pela
contadoria judicial deste C. Tribunal de acordo com as
diretrizes traçadas Crédito em favor do exequente não
impugnado
pelas
partes

Recurso
autárquico
parcialmente provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 184/vo, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução ajuizados pela autarquia, alegando excesso de execução, para
acolher os cálculos do perito contábil judicial de R$ 106.058,98 em junho/2013 (fls.
109/120).
O executado apelou (fls. 192/195), sustentando, em síntese, que a
perícia contábil não poderia prevalecer, pois foram utilizados para atualização dos
salários-de-contribuição do autor, os índices da Portaria MPAS no 2961 de
16/08/2001, quando o correto seria utilizar a Portaria MPAS no 2037 de 18/06/2001
(fls. 142/144); os salários do autor deveriam ser atualizados até 06/2001 (data de
início do benefício DIB) e não até 08/2001, como fez o perito judicial; a conta
deveria ter sua competência final fixada em 04/2006, porquanto o benefício foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001421-04.2000.8.26.0106 -Voto no 18963
3
implantado administrativamente em 05/2006; no cálculo dos honorários advocatícios,
o perito judicial utilizou como base de cálculo toda a condenação, quando o correto
seria se utilizar dos valores devidos até a data da sentença; não utilizou, para a
apuração da correção monetária, a Tabela do Manual de Orientação de Cálculos da
Justiça Federal, com aplicação da Lei no 11.960/09; haveria erro no cálculo dos juros,
que não foram englobados a partir da citação; por fim, requereu o provimento do
recurso para que sejam acolhidos os cálculos de fls. 146/148, no valor total de R$
62.341,72.
Recurso tempestivo, recebido, processado e com contrarrazões (fls.
200/202).
Posteriormente, esta C. Câmara converteu o julgamento em
diligência para que a contadoria oficial desta Superior Instância elaborasse cálculo de
liquidação em consonância com a r. sentença e o v. acórdão prolatados nos autos do
processo de conhecimento, confrontando os cálculos apresentados pelo perito judicial
contábil, o parecer do assistente técnico do INSS e os pontos levantados pelo ente
público (fls. 207).
Apresentados os cálculos da contadoria deste E. Tribunal (fls.
209/215), este Relator determinou que fossem enviados novamente os autos ao
auxiliar do juízo para aplicação dos seguintes índices quanto à atualização monetária
dos atrasados: IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o INPC Tema
no 905 do C. STJ, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG, diante da Medida
Provisória no 316, depois convertida na Lei 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e,
após os valores em atraso deverão ser atualizados mês a mês pelo IPCA-E; em
seguida, a contadoria judicial apresentou nova memória de cálculo; posteriormente
foram intimadas as partes para se manifestarem sobre as ponderações do setor
contábil oficial, porém decorreu, in albis, o prazo concedido para esse fim (fls. 231).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001421-04.2000.8.26.0106 -Voto no 18963
4
2) FUNDAMENTOS
O recurso da autarquia merece parcial provimento, conforme se
verá.
Com efeito, os autos foram remetidos ao contador oficial desta
Superior Instância para elaboração de cálculo do montante do débito em atraso, além
de se observar o determinado na r. sentença e no v. aresto prolatados nos autos do
processo de conhecimento (fls. 207).
Apresentados os cálculos pela contadoria (fls. 209/215), apurou-se
o saldo a favor do segurado de R$ 78.647,86, adotando o IGP-DI em todo o período
(06/2001 a 06/2013) para atualização dos atrasados, tendo a autarquia reiterado os
termos da petição inicial dos embargos à execução (fls. 220).
Posteriormente, este Relator determinou nova remessa ao setor
contábil, para aplicação dos seguintes índices quanto à atualização monetária dos
atrasados (IGP-DI, INPC e IPCA-E), o qual realizou novo cálculo e apurou o saldo a
favor do credor de R$ 75.741,96 referente a 30/06/2013.
Pois bem, ressalte-se que ambas as partes anuíram com o
cálculo da contadoria judicial, pois não o impugnaram, mesmo porque em
consonância com o título executivo dos autos, além de utilizar os índices corretos na
correção dos atrasados.
Logo, no particular não tendo qualquer impugnação ao
demonstrativo de débito da contadoria desta superior instância, de modo a refutar o
montante objetivado, ele se tornou incontroverso, de modo a tornar o tema precluso,
devendo, assim, ser acolhido.
Portanto, corrigido erro anteriormente existente deverá ser aceito o
cálculo do setor contábil acerca do débito em atraso.
Por fim, como o embargado decaiu da maior parte da pretensão,
responderá, em tese, pelos ônus da sucumbência, ficando deles, porém, isento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001421-04.2000.8.26.0106 -Voto no 18963
5
imposição legal art. 129 da Lei de Benefícios e Súmula 110 do E. STJ -.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento à
apelação, mantendo no mais a r. sentença.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator